Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-83.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-83.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLITO ALVES LACERDA

Advogado(s)
:
INGRID FREIRE DA COSTA COIMBRA VIEIRA

APELADO: PAULO GEOVANO ALVES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ELIZETE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO CAMBIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO CAMBIAL E PRETENSÃO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição trienal da pretensão cambial fundada em nota promissória, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, à luz de precedente do STJ julgado sob o rito dos recursos repetitivos, bem como ausência de análise de causas interruptivas da prescrição.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra à ação monitória fundada em nota promissória.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente o regime prescricional aplicável, distinguindo a pretensão cambial daquela fundada em relação causal subjacente, afastando a alegada omissão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria já decidida. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não configura omissão o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador, quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes: CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 57.663/1966, arts. 70 e 77; CC, art. 206, §5º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8001552-83.2019.8.05.0032, oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Embargante
PAULO GEOVANO ALVES TEIXEIRA
e Embargado
MARLITO ALVES LACERDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03